Tribunal: TJSP
Processo: 2252762-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Decisão agravada que indeferiu o pedido de emenda à petição inicial, para fins de incluir novo AIIM – Necessidade de reforma – Deferimento da liminar que não pode ser obstáculo ao deferimento do pedido da autora, haja vista a ausência de citação da parte ré – Inteligência do art. 329, inciso I, do CPC/2015 – Decisão reformada – Recurso provido.